Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO. INDEVIDA.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas dos menores, devendo ser arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos indiciários contidos no feito, atinentes à necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Em se tratando de alimentanda menor, suas necessidades são presumidas, eis que decorrentes do poder familiar, dispensando a comprovação inicial de seus gastos por ocasião da fixação dos alimentos provisórios, sendo certo que sua perfeita averiguação deve-se dar na fase instrutória da ação de alimentos, visando melhor adequação, se o caso.
3. Razoável e adequada a fixação dos alimentos provisórios no percentual equivalente a 20% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios, à mingua de maiores provas acerca de gastos excepcionais do alimentante, restando devidamente observado o binômio necessidade e possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido. Gratuidade de justiça deferida.